Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704086-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: DELAVECHIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, STEPHANNIE ALMEIDA DELAVECHIA E SILVA, HEMINNE CRISLIANNE DA SILVA TEIXEIRA AVILA D E S P A C H O Foram intimadas as agravadas Heminne Crislianne da Silva Teixeira Avila (Num. 70320972) e THX Corretora de Seguros Ltda (Num. 70321017), as quais não apresentaram contrarrazões no prazo (Num. 71312707 e Num. 71312708). Em relação à agravada Delavechia Representação Comercial Ltda., a intimação não foi cumprida em razão de AR devolvido por endereço insuficiente para entrega (Num. 70321022). No que diz respeito à agravada Stephannie Almeida Delavechia e Silva, não houve intimação em razão de AR devolvido sem cumprimento, por motivo de ausência, por três vezes (Num. 7320971). Intime-se a agravada Delavechia Representação Comercial Ltda no endereço completo indicado na carta precatória de citação expedida na origem (Num. 226349752, originário). Intime-se o agravante para que informe o endereço completo e atualizado da agravada Stephannie Almeida Delavechia, no prazo de 5 dias. Uma vez apresentado o endereço, determina-se a intimação desta agravada, por meio de Oficial de Justiça, nos termos do art. 275 do CPC, para, caso queira, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)